Tribunal: TJSP
Processo: 2032830-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – Liberdade provisória – Indeferimento – Crimes graves. Quantidade considerável e diversidade de drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39101
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032830-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Roberto Sanches
Paciente: Lucas Alves Pereira
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032830-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
ANTONIO ROBERTO SANCHES e Paciente LUCAS ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39101
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032830-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Roberto Sanches
Paciente: Lucas Alves Pereira
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2032830-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39101
2
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO Liberdade provisória
Indeferimento
Crimes graves. Quantidade considerável e
diversidade de drogas apreendidas. Medidas cautelares
alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da
ordem pública ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
LUCAS ALVES PEREIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 71).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem
(fls. 74/76).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 80/83).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39101
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032830-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Roberto Sanches
Paciente: Lucas Alves Pereira
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2032830-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39101
3
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pugna pela concessão de liberdade provisória.
A ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão
cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da
ordem pública, considerando as circunstâncias dos crimes e a gravidade
concreta das condutas perpetradas.
Nesse
sentido,
é
importante
ressaltar
a
quantidade
considerável de drogas apreendidas (39,01 gramas de anfetamina, 194,01
gramas de maconha fls. 37/39 e 1,34 gramas de LSD fls. 54/55 dos autos
de origem), bem como a diversidade e a forma que as drogas estavam
acondicionadas (distribuídas em mais de duzentas porções).
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39101
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2032830-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Roberto Sanches
Paciente: Lucas Alves Pereira
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2032830-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39101
4
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, após a vigência da
Lei 12.403/11.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora